Tribunal: STF
Processo: RE 99289
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CÔMPUTO DO PRAZO. A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979), DÁ-SE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM O INÍCIO DAS FÉRIAS FORENSES.  PRECEDENTES DO STF. LISTISCONSORTES COM PROCURADORES DIVERSOS. APLICAÇÃO DO ART. 191, DO CPC. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. NÃO É POSSIVEL, NA APLICAÇÃO DO ART. 191, DO CPC, DISCUTIR SE O RECURSO FOI INTERPOSTO APENAS POR UM DOS LITISCONSORTES OU POR MAIS DE UM, EM ORDEM A CONTAR-SE, EM DOBRO, O PRAZO, SOMENTE, NA SEGUNDA
HIPÓTESE. O PRAZO, EM DOBRO, 'UT' ART. 191, DO CPC, E COMUM AOS LITISCONSORTES, COM DIFERENTES PROCURADORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA.
INCORRE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 472 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, QUANTO A OUTROS DISPOSITIVOS, QUE SE AFIRMAM VIOLADOS, MAS NÃO OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, NÃO OBSTANTE TEMPESTIVO, NÃO PODE SER CONHECIDO.